Tribunal: TJSP
Processo: 1039995-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decreto de improcedência – Alegada prática de contrafação e dever de indenizar - Ausência de comprovação da participação da requerida na disponibilização de anúncios tidos por infratores – Responsabilidade por parceria ou de provedora de internet – Inviabilidade - Obrigação de fiscalização prévia dos anúncios pela ré – Interpretação do art. 19, "caput" da

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decreto de improcedência – Alegada prática de contrafação e dever de indenizar - Ausência de comprovação da participação da requerida na disponibilização de anúncios tidos por infratores – Responsabilidade por parceria ou de provedora de internet – Inviabilidade - Obrigação de fiscalização prévia dos anúncios pela ré – Interpretação do art. 19, "caput" da Lei 12.965/2014 - Jurisprudência do STJ – Ilicitude descaracterizada - Sentença mantida – Recurso desprovido.